Tribunal: TJES
Processo: 0000136-03.2018.8.08.0055
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-03.2018.8.08.0055

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

REQUERENTE:
IVAN GERHARDT

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA URGÊNCIA E DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação ordinária ajuizada por IVAN GERHARDT em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando à declaração de nulidade de contrato temporário firmado entre as partes, renovado sucessivamente no período de 2007 a 2017, com o pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários e condenou o réu ao recolhimento do FGTS referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (a partir de 25/01/2013).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se a renovação sucessiva de contratos temporários firmados com a Administração Pública descaracteriza a urgência e necessidade temporária exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal; e
(ii) estabelecer se o autor tem direito ao recebimento do FGTS referente ao período reconhecido como de efetiva prestação de serviços, em razão da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários caracteriza desvio de finalidade, descaracterizando a urgência e necessidade temporária que legitimam tal modalidade de contratação, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A nulidade dos contratos temporários firmados pela Administração Pública, quando não precedidos de concurso público, é medida impositiva, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Ainda que os contratos sejam declarados nulos, subsiste o direito ao recebimento de salários pelos serviços efetivamente prestados e ao depósito do FGTS correspondente ao período, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reafirmado pelo STF no Tema 612 da Repercussão Geral.

O marco prescricional para o pagamento do FGTS é limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nos termos da r. sentença, sob pena de alterar e afrontar a Súmula 45 do STJ.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF e STJ corrobora a regularidade da sentença de origem, que observou os precedentes vinculantes e os marcos legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A renovação sucessiva de contratos temporários pela Administração Pública descaracteriza a urgência e necessidade temporária exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos contratos.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de salários e ao recolhimento de FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

O marco prescricional para o recolhimento do FGTS foi limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo-se por força da Súmula 45 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Súmula 45 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Tema 612 da Repercussão Geral;

STJ, AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018;

STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 06/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0000136-03.2018.8.08.0055

REMETENTE:
JUÍZO D
A VARA
ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO

REQUERENTE:
IVAN GERHARDT

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
remessa necessária nos autos d
a ação
ordinária
ajuizada
por
IVAN GERHARDT

em face d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo objeto
é a anulação
do contrato temporário firmado entre as partes,
renovado sucessivamente entre 2007 até 2017,

com o pagamento do FGTS

do período.

A
r.
S
entença,
fls. 70/72 (pág. 139/143),
reconheceu a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de
2007 a 2017,
assim como condenou o réu ao pagamento
do FGTS
observando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (25/01/2018).

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a Sentença.

E assim entendo, porque a matéria em debate se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, o requerente fora contratado temporariamente, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes por anos, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje, a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber, outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
(
2007 a 2017
)
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
o

a
utor de receber o valor concernente ao FGTS,
posteriores a 25/01/2013, nos termos do decidido na r. sentença, vez que não se pode alterar tal marco prescricional por vedação na Súmula 45, do STJ.

Por tais razões,
CONHEÇO E
JULGO IMPROCEDENTE

a remessa necessária, eis que, tenho como escorreita a Sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.